Tribunal: TJMT
Processo: 0010878-07.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0010878-07.2014.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Pensão por Morte (Art. 74/9), Liminar]

Relator:
DR. YALE SABO MENDES

Redator Designado:
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DR. YALE SABO MENDES, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA – TÉCNICA), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (CONVOCADA – TÉCNICA)]

Parte(s):
[ELIANA CRISTINA DA SILVA - CPF: 005.984.931-23 (APELANTE), VANDERLEA SOMMER - CPF: 829.638.860-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), GILSON CRISTIAN DA SILVA CARVALHO - CPF: 046.622.791-43 (APELADO), RAYSSA FERREIRA CARVALHO - CPF: 030.096.711-05 (APELADO), RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - CPF: 096.168.698-76 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO DA COSTA CARVALHO - CPF: 351.846.048-04 (ADVOGADO), NIRLEY FRANCISCO FERREIRA - CPF: 916.837.931-53 (APELADO), ROSALIA BORGES MIRANDA - CPF: 332.480.107-97 (APELADO), NIRLEY FRANCISCO FERREIRA - CPF: 916.837.931-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORA ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, DES. MARIO ROBERTO KONO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – EVIDENCIADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIANA CRISTINA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, MM. Juiz
Vanderléa Sommer,
que nos autos da ação ordinária de concessão de pensão por morte de servidor público com pedido de tutela antecipada no 0010878-07.2014.8.11.0003, interposto em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO, GILSON CRISTIAN DA SILVA CARVALHO, RAISSA FERREIRA E ROSELIA BORGES MIRANDA,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, e § 4o, III, todos do CPC, contudo, declarou suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora (artigo 98, § 3o do CPC e artigo 12 da Lei n.1.060/50).

O apelante aponta, em preliminar, o cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu a oitiva de testemunhas, para fins de comprovar, fidedignamente que ela conviveu maritalmente com o
de cujus,
bem como, dependia financeiramente dele, e, mesmo assim, afirma que o magistrado julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de provas, o que constitui cerceado o seu direito de defesa, bem como violado os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Em face disso, pugna pelo acolhimento da preliminar, para que a sentença seja anulada, determinando a baixa dos autos para a designação da audiência de instrução e julgamento.

No mérito, a apelante defende que as provas dos autos são suficientes a comprovar que ela convivia maritalmente com o
de cujus,
principalmente ao que se denota das notas de produtos e serviços pagos pelo próprio proprietário, qual sempre consignou o endereço do casal para realização das entregas, sendo tais provas incontroversas nos autos, onde verifica-se que ela era companheira do Sr. Carlos Henrique da Costa Carvalho.

Afiança que ambos conviveram como se casados fossem desde janeiro de 1994, até a data do óbito, sendo que o
de cujus
registrou até mesmo o seu filho com a intenção de constituir família.

A par desse argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença guerreada, uma vez que não foram analisadas as provas carreadas aos autos e não aplicou a legislação cabível ao caso concreto.

Os apelados ofertaram as contrarrazões (ids.
3341661; 3341662; . 3341664
), pleiteando o desprovimento do apelo, contudo, a requerida( Nirley Francisca Ferreira) não manifestou nos autos, conforme certidão acostada no id.
3341666.

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de manifestar nos autos, ante a ausência de interesse público primário ou social justificador da participação processual do Ministério Público (id.
37484461
).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIANA CRISTINA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação ordinária de concessão de pensão por morte de servidor público, interposto em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO, GILSON CRISTIAN DA SILVA CARVALHO, RAISSA FERREIRA E ROSELIA BORGES MIRANDA,
julgou procedente os pedidos da inicial e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de pensão por morte, com supedâneo no artigo 243 e seguintes da Lei Complementar no 04/90, bem como ao pagamento das pensões atrasadas desde o óbito, respeitando a prescrição quinquenal, cujo valor deverá ser acrescido de atualização monetária e juros de 1% ao mês até a data do devido pagamento, vez que se trata de verba alimentar , bem como condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inconformado, a recorrente
suscita preliminarmente nulidade de sentença por cerceamento de defesa, uma vez que pleiteou a produção de prova testemunhal, e o magistrado entendeu por bem, julgar antecipadamente a lide, de modo que violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, defende que as provas dos autos são suficientes a comprovar que ela convivia maritalmente com o
de cujus,
principalmente ao que se denota das notas de produtos e serviços pagos pelo próprio
de cujus
, qual sempre consignou o endereço do casal para realização das entregas, sendo tais provas incontroversas nos autos, onde verifica-se que ela era companheira do Sr. Carlos Henrique da Costa Carvalho.

Afiança que ambos conviveram como se casados fossem desde janeiro de 1994, até a data do óbito, sendo que o
de cujus
registrou até mesmo o seu filho com a intenção de constituir família.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença.

Inicialmente, a apelante aponta nulidade de sentença por cerceamento de defesa, uma vez que pleiteou a produção de prova testemunhal, e o magistrado entendeu por bem, julgar antecipadamente a lide.

Sem razão a apelante. Isso porque, em que pese a parte apelante alegar que requereu pedido de prova testemunhal, fica ao critério do magistrado julgar antecipadamente a lide, desde que os elementos apostos nos autos são suficientes para subsidiar a sua convicção.

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DEFESA - REJEITADA - BENEFÍCIO REGIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR À DATA DO ÓBITO DA SEGURADA - LEI ESTADUAL No 4.491/82 - DECORRIDOS MAIS DE 5 (CINCO) ANOS DO ÓBITO DA SEGURADA E DA PROPOSITURA DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando o juiz forma seu convencimento sobre a lide e o fundamenta, ainda que de forma concisa, na sentença, que se baseia em prova documental presente nos autos. O fato gerador para a concessão da pensão por morte é o óbito do segurado instituidor do benefício, devendo ser aplicada a lei em vigor à época, no caso, a Lei Estadual n° 4.491/82. Constatando-se que o falecimento da segurada ocorreu em 19-9-1988, e que a propositura da ação se deu apenas em 21-6-2006, considera-se prescrito o direito do autor de pleitear a concessão do benefício pensão por morte.”
(N.U 0116223-10.2010.8.11.0000, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/06/2011, Publicado no DJE 15/07/2011).

Ante exposto,
rejeito
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

No mérito, extrai-se dos autos que
ELIANA CRISTINA DA SILVA,
ajuizou ação ordinária de concessão de pensão por morte de servidor público em face do
ESTADO DE MATO GROSSO; GILSON CRISTIAN DA SILVA CARVALHO
;
RAISSA FERREIRA CARVALHO,
menor representada por sua genitora
NIRLEY FRANCISCA PEREIRA
, aduzindo em síntese, que conviveu em união estável com Carlos Henrique da Costa Carvalho por 16 (dezesseis anos) até o falecimento deste em 16.11.2010.

Relata que o de cujus era oficial de justiça da comarca de Rondonópolis, e que dependia economicamente de seu companheiro, o qual, inclusive, registrou o seu filho, demonstrando, com isso, a intenção de constituir família.

A par desse argumentos, pugnou pela procedência dos pedidos para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da pensão por morte, incluindo os valores atrasados desde a morte do servidor.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido [id.
3341502 e 3341503].

A requerida Raissa Ferreira Carvalho, representada por sua genitora Nirley Francisca Ferreira, contestou a ação, aduzindo a existência de conexão desta demanda com a ação de reconhecimento de união estável ajuizada pela autora em 2014 na Vara de Família desta Comarca.

Alegou que, após se separar, Carlos Henrique passou a viver em união estável com sua mãe, Nirley Francisca Ferreira, e dessa união nasceu a requerida em 20.03.2000. Disse que seus pais conviveram em união estável até a morte dele, tanto que foi sua mãe quem preparou o enterro e o túmulo pertence à família dela. Afirmou que a autora jamais conviveu em união estável com Carlos Henrique da Costa Carvalho, mas em razão de um caso amoroso que tiveram quando ele ainda era casado com Rosália Borges Miranda, a autora conseguiu que o nome de Carlos constasse na certidão de nascimento de seu filho, após pegar os documentos pessoais do servidor público e declará-lo como pai. Disse, ainda, que Carlos já vivia em união estável com sua mãe, Nirley Francisca Ferreira, quando ajuizou ação de investigação de paternidade, que correu na Vara da Família e Sucessões desta Comarca, onde foi realizado exame de DNA, que resultou negativo para a paternidade de Carlos em relação ao filho da autora, Gilson Cristian da Silva Carvalho. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial [ids. 3341512 e 3341513].

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso contestou a ação e suscitou as seguintes preliminares: a) incompetência absoluta, alegando que a competência para julgar feitos dessa natureza é do juízo da família; b) ausência de interesse de agir, porque não houve pedido administrativo prévio. No mérito, afirmou que a autora não se desincumbiu do ônus de provar sua qualidade de beneficiária da pensão por morte, pois não há prévio reconhecimento judicial da união estável e as provas carreadas aos autos não são suficientes para comprovar a alegada união [ids. 3341543 e 3341544].

A autora impugnou as contestações, refutando os argumentos de defesas e ratificando os termos da inicial [ids. 3341611 e 33416121 e 3341613 e 3341614].

Intimadas as partes para especificarem as provas, a autora requereu a produção de prova testemunhal [id. 3341621] e o Estado de Mato Grosso informou que não deseja produzir prova em audiência, pugnando pelo julgamento antecipado da lide [id. 3341622].

A autora foi intimada para emendar a inicial, a fim de regularizar o polo passivo da demanda, fazendo constar o nome de Rosália Borges Miranda [id. 3341624]. Emendada a inicial, a requerida Rosália Borges Miranda não foi localizada, sendo citada por edital [fls. 3341648 e 3341649]. Nomeou-se a Defensoria Pública como curadora especial, a qual apresentou a contestação por negativa geral.

Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, e § 4o, III, todos do CPC, contudo, declarou suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora (artigo 98, § 3o do CPC e artigo 12 da Lei n.1.060/50).

Pois bem. Passo a apreciação do recurso.

A priori
, de se ressaltar que para a apreciação do caso em exame, deve ser levada em consideração a legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador, segundo o princípio
tempus regit actum
.

Aliás, nesse mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o fato gerador para a concessão do benefício de pensão por morte é o óbito do segurado, devendo ser aplicada a lei vigente à época de sua ocorrência,
inclusive editando a Súmula 340: “
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por porte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”.

Assim, na época do óbito ( 16.11.2010), o direito da parte autora era regulamentado pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar n. 04/1990), o qual dispõe em seu artigo 245, I, “c”, o seguinte teor:

“Art. 245 – São beneficiários das pensões:

I – vitalícia

(....)

c) o companheiro ou companheira designado que comprove união estável com entidade familiar”. (Alterada pela Lei Complementar no 524/2014)

Insta registrar que a Lei Complementar no 524/2014, alterou o referido dispositivo legal, o qual passou a obter a seguinte redação:

“c) o companheiro ou companheira designado que comprove união estável com entidade familiar,
por meio de ação judicial própria de reconhecimento.”

Embora a legislação estadual exija o reconhecimento da união estável para a concessão da pensão por morte, aplica-se a lei vigente à época do falecimento do de cujus, ou seja,
a lei vigente na época não exigia o reconhecimento judicial, apenas, a comprovação da referida união nos próprios autos de pensão por morte.

No caso em apreço, considerando a narrativa fática e as provas carreadas aos autos, verifica-se que pelo conjunto probatório demonstra somente que houve um relacionamento amoroso entre a autora e o falecido, até mesmo porque ele reconheceu a paternidade do filho com a requerente, ora apelante, mas não restou comprovada a imprescindível união estável.

Nesse sentido, relevante transcrever trecho da sentença, onde o magistrado registra que não restou demonstrada a união estável estre a apelante e o falecido Carlos Henrique, a qual, pleiteia o reconhecimento da união estável para a concessão da pensão por morte:

“Chama atenção o fato de que o filho da autora, representado por ela, ingressou com ação de alimentos em desfavor de Carlos Henrique, em 2003, constando na inicial daquela ação que ELIANA CRISTINA DA SILVA residiu com o requerido durante três anos e após a separação do casal a mesma sustenta o filho (fls. 68/69).

Ora, porque a aurora, na qualidade de representante do filho, pleitearia alimentos em desfavor do companheiro com quem alega ter convivido por dezesseis anos até a morte deste?

Já em outra demanda de ação revisional de alimentos, ajuizada por Carlos Henrique Costa Carvalho em desfavor de sua ex-esposa, Rosália Borges Miranda, em 2001, ele relatou na inicial que se encontrava em dificuldades financeiras para seu próprio sustento e de sua família, tendo em vista que mantém união estável com a Sra. Nirley Francisca Ferreira, com quem tem uma filha chamada Raissa Ferreira Carvalho, nascida em 29.03.2000, além da enteada Érica Ferreira Dantas, fruto da primeira união de sua companheira (fl.85/86).

Como bem declarado pelo próprio falecido em duas ações judiciais interpostas antes de seu falecimento, após separar-se de Rosália Borges Miranda, o de cujus, manteve união estável com Nirley Francisca Ferreira, logo, não prospera a alegação da apelante de que manteve união estável com o falecido durante dezesseis anos que antecederam a sua morte.

No presente caso, pelos documentos que instruíram a ação, não foram capazes de comprovar a convivência pública, contínua, duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, entre a demandante e o ex-servidor público até a data da sua morte, exigências para o reconhecimento da união estável, ao contrário, pois pelo que se declarou no caso em apreço, houve um simples relacionamento amoroso entre as partes, o que não é capaz de demonstrar a união estável.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA C/C PENSÃO POR MORTE – PENSÃO POR MORTE DA FILHA (EX-SERVIDORA PÚBLICA) DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Nos termos da Lei Estadual no 4/1990, a mãe do segurado só é considerada dependente deste quando comprovada, de forma inequívoca, a sua dependência econômica, de modo que se faz necessário que a genitora comprove que o auxílio prestado seja substancial, isto é, indispensável à sobrevivência ou à manutenção da mesma, o que não restou devidamente comprovado
por meio das provas documentais e testemunhais, que aliás, atestaram haver outra fonte de renda familiar.

2 - Recurso desprovido. (N.U 1000104-47.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020).

Dessa forma, a demandante não faz jus ao recebimento da pensão por morte, por não restar comprovado a qualidade de companheira do
de cujus
, tendo agido com acerto o magistrado de 1o grau ao julgar improcedentes os pedidos da apelante.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 24 DE ABRIL DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). O 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI) AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 12.05.2021.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 12 DE MAIO DE 2021
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIANA CRISTINA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação ordinária de concessão de pensão por morte de servidor público com pedido de tutela antecipada no 0010878-07.2014.8.11.0003, interposto em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO, GILSON CRISTIAN DA SILVA CARVALHO, RAYSSA FERREIRA CARVALHO (Representada por sua Genitora Nirley Francisca Ferreira) E ROSELIA BORGES MIRANDA,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, e § 4o, III, todos do CPC, contudo, declarou suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora (artigo 98, § 3o do CPC e artigo 12 da Lei n.1.060/50).

O douto Relator proferiu voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Acerca do cerceamento de defesa, a Apelante asseverou em suas razões recursais, que:

“Reportando à exordial, vislumbra-se às f. 13, que a Recorrente requereu explicitamente a produção de prova testemunhal, arrolando para oitiva oportuna, três testemunhas às f. 14, posto que, referidas testemunhas presenciaram os fatos ocorridos e seus depoimentos são prova de suma importância para o deslinde da questão.

Igualmente às fl. 170, do caderno processual, por ocasião da especificação de provas, a Recorrente ratificou de forma inequívoca o pedido para a produção de prova testemunhal, acostando novamente o mesmo rol de testemunhas, tendo em vista tratar-se de ato de imprescindível realização.

O magistrado de primeiro grau, por outro lado, em que pese tenha reconhecido tratar-se o objeto dos autos, matéria de fato e de direito, julgou antecipadamente o feito, julgando improcedentes os pedidos da Autora, sem sequer lhe oportunizar o momento processual para a produção de prova testemunhal, a qual foi explícita e tempestivamente requerida”
. (ID. 3341658)

Diante do requerido, assim restou decidido pelo juízo monocrático:

“[...] O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde”.

Consoante regra insculpida no artigo 370, do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização.

Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado.

Desse modo, havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária e, consequentemente, o julgamento antecipado da lide somente é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória, o que não vislumbrei no presente caso.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA OMISSÃO DOS MÉDICOS NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE VISÃO DA FILHA DOS AUTOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL PELAS PARTES. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO A QUO. NOMEAÇÃO DE PERITO. CONCLUSÃO DOS AUTOS APÓS CERTIDÃO ACERCA DA NÃO MANIFESTAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO SOBRE A ACEITAÇÃO DO ENCARGO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DO PLEITO DAS PARTES E DA DECISÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROFERIDA. EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INTERROMPIDA INDEVIDAMENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal" (STJ, REsp n. 714467/PB, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2.9.10). (TJ-SC - AC: 00083125620108240135 Navegantes 0008312-56.2010.8.24.0135, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/10/2017, Segunda Câmara de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. CARÁTER DÚPLICE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CARACTERIZAÇÃO. Em havendo expresso e pertinente pedido de dilação probatória, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova, fundado na conclusão de ausência de comprovação dos fatos alegados por essa parte. APELO PROVIDO. (Apelação Cível No 70079920484, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 13/12/2018). (TJ-RS - AC: 70079920484 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/01/2019)”.

Nesta mesma linha intelectiva é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova
.
(TJ-MT - AC: 00013612620158110008 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR Á PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA – NECESSIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova médica pericial, sendo imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, porquanto de caráter personalíssimo, o que não ocorreu no caso dos autos. (TJ-MT 10409619320198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2020).

Não há como se negar que a demanda posta em juízo é complexa, notadamente porque envolve pedido de reconhecimento de união estável, afirmações de que o falecido já possuía relacionamento amoroso com pessoa diversa da autora, fatos que se mostram truncados e carecem de um melhor arcabouço comprobatório
.

Como se vê, o juiz julgou antecipadamente a lide, mesmo havendo pedido expresso da para que o feito fosse instruído, com a realização de inquirição de testemunhas, o que nos leva a crer a ocorrência de cerceamento de defesa.

Não estamos a tratar de uma demanda que se refira a questão unicamente de direito, pelo contrário, os fatos narrados revelam tratar de matéria de direito e de fato e, a meu ver, no presente caso, a inquirição de testemunha não poderia ter sido descartada.

Nesta quadra, considerando que fora indeferida a produção das provas requeridas pela apelante, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa.

Ante o exposto, com a devida vênia, ouso
discordar do voto do e. Relator,
para reconhecer a nulidade da sentença proferida, por ser patente o cerceamento de defesa, razão pela qual determino o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EM 12 DE MAIO DE 2021:

POR MAIORIA, JULGOU O RECURSO PROCEDENTE PARA ANULAR A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO VOTO DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA), SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI). O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO APELO. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE. FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 06 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL - CONVOCADA):

Com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho o voto do voto do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL - CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Exmo. Sr. Dr. Yale Sabo Mendes:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIANA CRISTINA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, MM. Juiz Vanderléa Sommer, que nos autos da ação ordinária de concessão de pensão por morte de servidor público com pedido de tutela antecipada no 0010878-07.2014.8.11.0003, interposto em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO, GILSON CRISTIAN DA SILVA CARVALHO, RAISSA FERREIRA E ROSELIA BORGES MIRANDA,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, e § 4o, III, todos do CPC, contudo, declarou suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora (artigo 98, § 3o do CPC e artigo 12 da Lei n.1.060/50).

O apelante aponta, em preliminar, o cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu a oitiva de testemunhas, para fins de comprovar, fidedignamente que ela conviveu maritalmente com o de cujus, bem como, dependia financeiramente dele, e, mesmo assim, afirma que o magistrado julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de provas, o que constitui cerceado o seu direito de defesa, bem como violado os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Em face disso, pugna pelo acolhimento da preliminar, para que a sentença seja anulada, determinando a baixa dos autos para a designação da audiência de instrução e julgamento.

No mérito, a apelante defende que as provas dos autos são suficientes a comprovar que ela convivia maritalmente com o de cujus, principalmente ao que se denota das notas de produtos e serviços pagos pelo próprio proprietário, qual sempre consignou o endereço do casal para realização das entregas, sendo tais provas incontroversas nos autos, onde verifica-se que ela era companheira do Sr. Carlos Henrique da Costa Carvalho.

Afiança que ambos conviveram como se casados fossem desde janeiro de 1994, até a data do óbito, sendo que o de cujus registrou até mesmo o seu filho com a intenção de constituir família.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença guerreada, uma vez que não foram analisadas as provas carreadas aos autos e não aplicou a legislação cabível ao caso concreto.

Os apelados ofertaram as contrarrazões (ids.
3341661; 3341662; . 3341664
), pleiteando o desprovimento do apelo, contudo, a requerida (Nirley Francisca Ferreira) não manifestou nos autos, conforme certidão acostada no id.
3341666.

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de manifestar nos autos, ante a ausência de interesse público primário ou social justificador da participação processual do Ministério Público (id.
37484461
).

É o relatório.

O Exmo. Relator, Dr. Yale Sabo Mendes, votou nos seguintes termos;

a demandante não faz jus ao recebimento da pensão por morte, por não restar comprovado a qualidade de companheira do de cujus, tendo agido com acerto o magistrado de 1o grau ao julgar improcedentes os pedidos da apelante. Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença objurgada.

Após pedido de vista, o Exmo. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira (2o Vogal), apresentou voto no sentido de;
discordar do voto do e. Relator,
para reconhecer a nulidade da sentença proferida, por ser patente o cerceamento de defesa, razão pela qual determino o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento.

O Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (1o Vogal), após pedido de vista, e com a devida vênia ao e. Relator, acompanhou o voto da divergência, no sentido de anular a sentença.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Denota-se dos autos que,
foi negado provimento ao recurso,
n
os seguintes termos
;
a demandante não faz jus ao recebimento da pensão por morte, por não restar comprovado a qualidade de companheira do de cujus, tendo agido com acerto o magistrado de 1o grau ao julgar improcedentes os pedidos da apelante. Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença objurgada.

A questão se cinge
basicamente na arguição de ilegalidade do ato
que julgou improcedente o pedido de recebimento da pensão por morte, por não restar comprovado a qualidade de companheira do
de cujus.

Segundo a Apelante, o ato é ilegal ao argumento de que requereu oitiva de testemunhas, para fins de comprovar, fidedignamente que ela conviveu maritalmente com o de cujus, bem como, dependia financeiramente dele, e, mesmo assim, afirma que o magistrado julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de provas, o que constitui cerceado o seu direito de defesa, bem como violado os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Em face disso, pugna pelo acolhimento da preliminar, para que a sentença seja anulada, determinando a baixa dos autos para a designação da audiência de instrução e julgamento.

No mérito, defende que, “as provas dos autos são suficientes a comprovar que ela convivia maritalmente com o
de cujus,
principalmente ao que se denota das notas de produtos e serviços pagos pelo próprio proprietário, o qual sempre consignou o endereço do casal para realização das entregas, sendo tais provas incontroversas nos autos, onde verifica-se que era companheira do Sr. Carlos Henrique da Costa Carvalho”.

Afiança que, “ambos conviveram como se casados fossem desde janeiro de 1994, até a data do óbito, sendo que o
de cujus
registrou até mesmo o seu filho com a intenção de constituir família”.

Ab initio
, cumpre registar que, no tocante à arguição de
ilegalidade do ato
que julgou improcedente o pedido de recebimento da pensão por morte, por não restar comprovado a qualidade de companheira do
de cujus,
não comungo do mesmo entendimento do eminente relator.

Isso porque, consta dos autos que, Eliana Cristina da Silva, propôs
ação Ordinária de concessão de pensão por morte de servidor público com pedido de liminar em desfavor do Estado de Mato Grosso, Gilson Cristian da Silva Carvalho, Raissa Ferreira e Rosélia Borges Miranda, requerendo a procedência da ação para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da pensão por morte, bem como no pagamento das pensões atrasadas desde o óbito, respeitando a prescrição quinquenal.

Segundo a inicial, a Requerente conviveu em união estável com Carlos Henrique da Costa Carvalho por 16 (dezesseis) anos, até o falecimento deste em 16-11-2010.

Relata que, Carlos era oficial de justiça da Comarca de Rondonópolis e a autora dependia economicamente de seu companheiro, o qual, inclusive, registrou o filho da requerente como seu, demonstrando a intenção de constituir família.

Assim, requereu a procedência do pedido para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da pensão por morte à autora, incluindo os valores atrasados desde a morte do servidor.

O Juiz de Primeiro Grau, julgou improcedente o pedido formulado por Eliana Cristina da Silva, por entender que a partir do conjunto probatório produzido nos autos verificou-se que a autora não possui direito a pensão pela morte do ex-servidor público, Carlos Henrique da Costa Carvalho, ante a ausência do requisito legal de existência de união estável entre eles.

Inconformada, a Apelante Eliana Cristina da Silva, apresentou o recurso de apelação alegando em
preliminar, o cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu a oitiva de testemunhas, para fins de comprovar, fidedignamente que ela conviveu maritalmente com o
de cujus,
bem como, dependia financeiramente dele, e, mesmo assim, afirma que o magistrado julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de provas, o que constitui cerceado o seu direito de defesa, bem como violado os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Em face disso, pugnou pelo acolhimento da preliminar, para que a sentença seja anulada, determinando a baixa dos autos para a designação da audiência de instrução e julgamento.

No mérito,
a apelante defende que as provas dos autos são suficientes a comprovar que ela convivia maritalmente com o
de cujus,
principalmente ao que se denota das notas de produtos e serviços pagos pelo próprio proprietário, qual sempre consignou o endereço do casal para realização das entregas, sendo tais provas incontroversas nos autos, onde verifica-se que ela era companheira do Sr. Carlos Henrique da Costa Carvalho.

Afiança que ambos conviveram como se casados fossem desde janeiro de 1994, até a data do óbito, sendo que o
de cujus
registrou até mesmo o seu filho com a intenção de constituir família.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença guerreada, uma vez que não foram analisadas as provas carreadas aos autos e não aplicou a legislação cabível ao caso concreto.

Os apelados ofertaram as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo, contudo, a requerida (Nirley Francisca Ferreira) não manifestou nos autos.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a Apelante
pugna pelo acolhimento da preliminar, para que a sentença seja anulada, determinando a baixa dos autos para a designação da audiência de instrução e julgamento, e, no mérito, alega que não foram analisadas as provas carreadas aos autos e não aplicou a legislação cabível ao caso concreto.

Inicialmente, necessário pontuar que, no tocante ao cerceamento de defesa, a Apelante alegou em suas razões recursais, que:

“requereu explicitamente a produção de prova testemunhal, arrolando para oitiva oportuna, três testemunhas às f. 14, posto que, referidas testemunhas presenciaram os fatos ocorridos e seus depoimentos são prova de suma importância para o deslinde da questão.

Igualmente às fl. 170, do caderno processual, por ocasião da especificação de provas, a Recorrente ratificou de forma inequívoca o pedido para a produção de prova testemunhal, acostando novamente o mesmo rol de testemunhas, tendo em vista tratar-se de ato de imprescindível realização.

O magistrado de primeiro grau, por outro lado, em que pese tenha reconhecido tratar-se o objeto dos autos, matéria de fato e de direito, julgou antecipadamente o feito, julgando improcedentes os pedidos da Autora, sem sequer lhe oportunizar o momento processual para a produção de prova testemunhal, a qual foi explícita e tempestivamente requerida”
.

O Juízo de primeiro Grau, consignou que:

“[...] O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde”.

Como preleciona os termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização.

Veja-se:

Art. 370. Caberá ao juiz de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Pela leitura da sentença, verifica-se que o Magistrado julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I,

do CPC, em que pese existir requerimento expresso para produção de provas.

Entretanto, há
cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as
provas
expressamente requeridas em momento oportuno, e julga o processo por ausência de
provas
.

Isso porque,
o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado.

Ora, não pode o condutor do feito impossibilitar a produção de provas e posteriormente julgar a lide por falta de provas, ferindo o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUE MENCIONA AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas em momento oportuno, e julga o processo por ausência de provas
. (Ap 66497/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, publicado no DJE 06/03/2017)

(TJ-MT - APL: 00361450320108110041 66497/2016, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 22/2/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 6/3/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. DERAM PROVIMENTO
. UNÂNIME.

(Apelação Cível No 70067590141, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 10/03/2016).

(TJ-RS - AC: 70067590141 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra,Data de Julgamento: 10/03/2016, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/03/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova
.

(TJ-MT - AC: 00013612620158110008 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 4/12/2019).

Portanto, conforme orientação jurisprudencial, as
partes possuem direito de produzir
provas
que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, conforme restou consignado pelo Exmo. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira (2o Vogal) [...]
Não há como se negar que a demanda posta em juízo é complexa, notadamente porque envolve pedido de reconhecimento de união estável, afirmações de que o falecido já possuía relacionamento amoroso com pessoa diversa da autora, fatos que se mostram truncados e carecem de um melhor arcabouço comprobatório.

Como se vê, o juiz julgou antecipadamente a lide, mesmo havendo pedido expresso da autora para que o feito fosse instruído, com a realização de inquirição de testemunhas, o que nos leva a crer a ocorrência de cerceamento de defesa. Não estamos a tratar de uma demanda que se refira a questão unicamente de direito, pelo contrário, os fatos narrados revelam tratar de matéria de direito e de fato e, a meu ver, no presente caso, a inquirição de testemunha não poderia ter sido descartada
.[...]

Ou seja, em razão do indeferimento da
produção das provas requeridas pela apelante, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido mostra-se contraditório, caracterizando cerceamento de defesa.

Com essas considerações, pedindo vênia ao ilustre Relator, Exmo. Sr. Dr. Yale Sabo Mendes, acompanho o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira (2o Vogal),
no sentido de

reconhecer a nulidade da sentença
,
e determinar o retorno dos autos à Vara de origem
para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022